Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740216-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO GIBRAIL BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DO RÉU PEDRO GIBRAIL. PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NORMA COGENTE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO A SER DIRIGIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, como se infere do art. 51 do Código Penal, a verba não lhe pertence, além de ser norma cogente prevista no preceito secundário do tipo incriminador. 3. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo das Execuções. Precedentes. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, sua absolvição diante da fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da Constituição Federal, defendendo a necessidade de observância aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu o STF que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Confira-se, ainda, o ARE 1261599 AgR, Relator Min. Nunes Marques, DJe 26/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028